Tribunal: TJSP
Processo: 2090136-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Ação anulatória de débito tributário. ICMS. AIIM. Pretensão de afastar qualquer óbice à renovação da CND Estadual, impedir a inscrição de seu nome no CADIN Estadual e em outros órgãos de restrição, bem como impossibilitar o protesto da dívida. Decisão que determinou o reforço da apólice de seguro garantia com acréscimo de 30%. Descabimento. Inaplicabilidade dos arts. 835, §2o, e 848, parágrafo

Ementa:
Ação anulatória de débito tributário. ICMS. AIIM. Pretensão de afastar qualquer óbice à renovação da CND Estadual, impedir a inscrição de seu nome no CADIN Estadual e em outros órgãos de restrição, bem como impossibilitar o protesto da dívida. Decisão que determinou o reforço da apólice de seguro garantia com acréscimo de 30%. Descabimento. Inaplicabilidade dos arts. 835, §2o, e 848, parágrafo único, do CPC, por não se tratar o caso de substituição de penhora, mas de garantia inicial. Precedentes. Agravo de instrumento provido.